Tribunal: TJPA
Processo: 0031430-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031430-85.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0031430-85.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao julgar agravo interno, manteve a condenação do ente municipal para implementação de obras de saneamento básico no bairro Águas Negras, reconhecendo a omissão administrativa e a possibilidade de intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar: (i) documentos que comprovariam intervenções já realizadas pelo Município; (ii) precedentes jurisprudenciais sobre limites da atuação judicial em políticas públicas; (iii) parâmetros fixados no Tema 698 da Repercussão Geral do STF; e (iv) alegação de impacto orçamentário e aplicação da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, tendo enfrentado as teses centrais relativas à separação dos poderes, à alegada insuficiência orçamentária e à omissão estatal, à luz da jurisprudência consolidada do STF.

4.

A ausência de análise nominal de todos os documentos e precedentes citados não configura omissão, desde que a tese principal tenha sido apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

5.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os quais não se verificam no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de análise pormenorizada de todos os documentos e precedentes invocados não configura omissão quando a tese central é devidamente enfrentada pelo acórdão.

2.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, IX, 196 e 225; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 692541 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.08.2015; STF, RE 658171 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 01.04.2014; TJPA, Apelação nº 0809111-29.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 26379495):

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação imposta ao ente municipal para implementação de obras de saneamento básico no bairro Águas Negras, diante da omissão administrativa na prestação desse serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Determinar se a imposição judicial de medidas para garantir o saneamento básico no bairro Águas Negras configura violação ao princípio da separação dos poderes e se a alegação de insuficiência orçamentária pode justificar a omissão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: O saneamento básico é direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente equilibrado. A omissão prolongada justifica intervenção judicial. Alegação de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação estatal. Jurisprudência do STF admite intervenção judicial em políticas públicas quando há omissão estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno desprovido. O saneamento básico é um direito fundamental, sendo possível a intervenção do Judiciário quando há omissão administrativa injustificada. A alegação de insuficiência orçamentária não afasta o dever estatal. Dispositivos citados: CF/88, arts. 23, IX, 196 e 225; CPC/2015, art. 1.026, §2º. Jurisprudência: STF, AI 692541 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 25.08.2015."

Em suas razões recursais (ID 26733892), o Município de Belém sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes que comprometem a fundamentação e a coerência do julgamento. Argumenta, em primeiro lugar, que não houve manifestação expressa sobre provas documentais constantes dos autos que demonstrariam intervenções já realizadas no bairro Águas Negras, como canalização, limpeza de valas e instalação de sistemas de drenagem. Sustenta que tais elementos afastariam a premissa de inércia total da Administração e exigiam enfrentamento nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de apreciar precedentes jurisprudenciais citados na apelação, provenientes do TJRJ, TJRS e STJ, os quais, segundo o Município, delimitam a atuação do Judiciário em políticas públicas, sobretudo diante da necessidade de planejamento orçamentário e da separação de poderes. Ressalta que o silêncio do acórdão quanto a esses julgados comprometeu o contraditório e o dever de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

O Embargante invoca também a omissão do acórdão quanto ao
Tema 698 da Repercussão Geral do STF
, que estabelece parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas, condicionando-a à omissão grave e impondo análise da viabilidade técnica e financeira da medida determinada.

Segundo o Município, não houve exame específico sobre proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade administrativa da ordem judicial, o que compromete a consonância do julgado com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, o Município reitera a alegação de que a execução integral e imediata das obras de saneamento, tal como determinado, compromete o equilíbrio orçamentário e inviabiliza a gestão administrativa, em prejuízo de outras políticas públicas essenciais, como saúde, educação e segurança. Alega que o princípio da reserva do possível impõe a análise da capacidade financeira e a possibilidade de execução gradual das medidas, o que não foi enfrentado pela Turma Julgadora.

Diante dessas omissões, o Município de Belém requer a integração do julgado, para que haja manifestação expressa sobre os pontos levantados, a fim de suprir omissões e viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário.

Ressalte-se que, conforme certidão expedida pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (ID 27452723), transcorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, não havendo manifestação por parte do Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o Embargante MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto: (i) à análise das provas documentais que demonstrariam intervenções de saneamento no bairro Águas Negras, como canalização, limpeza de valas e instalação de sistemas de drenagem; (ii) à apreciação de jurisprudência divergente colacionada na apelação, oriunda do TJRJ, TJRS e do STJ, que tratariam de limites da atuação judicial em políticas públicas; (iii) à aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que exigiria a análise de viabilidade técnica, financeira e administrativa da medida imposta; e (iv) ao impacto orçamentário da execução da ordem judicial, sob a perspectiva da reserva do possível e da gestão pública equilibrada.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à solução da controvérsia, consignando que o saneamento básico constitui direito fundamental ligado à saúde pública e ao meio ambiente equilibrado, cuja omissão prolongada pelo Poder Público justifica a intervenção jurisdicional. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).
2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.
3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada. (TJ-PA 08091112920198140006, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022) (Grifei)

Ademais, registrou que a mera alegação de insuficiência orçamentária não é suficiente para afastar a obrigação estatal de assegurar condições mínimas de dignidade, saúde e meio ambiente, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In verbis:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido.” (STF - RE: 658171 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/04/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014)

No que se refere à alegada omissão sobre a prova documental, importa frisar que o Tribunal não está obrigado a analisar exaustivamente todos os documentos colacionados, bastando que enfrente os fundamentos necessários à solução da lide. O fato de o julgado ter concluído pela omissão administrativa não configura ausência de fundamentação, mas sim opção interpretativa diversa da defendida pelo Embargante, o que não se confunde com omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Quanto à invocação de precedentes jurisprudenciais e do Tema 698 da Repercussão Geral, igualmente não se constata vício. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de separação dos poderes e de alegada inviabilidade orçamentária, afirmando expressamente a possibilidade de intervenção judicial em hipóteses de omissão estatal grave e reiterada, à luz do entendimento consolidado do STF.

A ausência de menção nominal a todos os precedentes citados pela parte não gera nulidade nem caracteriza omissão, sobretudo porque a tese recursal foi devidamente enfrentada e rechaçada.

No tocante ao suposto impacto orçamentário, o julgado foi explícito ao afirmar que a reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para perpetuar situações de omissão estatal em serviços públicos essenciais, devendo prevalecer a garantia do mínimo existencial em matéria de saúde e meio ambiente.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela embargante
MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2025